Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-39.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001176-39.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA ADRIANA DE SOUZA ARAUJO Advogado(s): MARCIO ANDLEI DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de irregularidade em procedimento administrativo de aproveitamento de disciplinas cursadas pela autora em instituição estrangeira, no curso de Medicina, com pretensão de revisão da análise realizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, irregularidade dos pareceres docentes que embasaram o aproveitamento parcial das disciplinas e, em sede recursal, requereu a elaboração de Plano Especial de Estudos. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada à comparação técnica entre grades curriculares e conteúdos programáticos; (iii) saber se há ilegalidade, abuso de poder ou arbitrariedade manifesta no procedimento administrativo de aproveitamento parcial de disciplinas cursadas no exterior; e (iv) saber se é possível conhecer do pedido de elaboração de Plano Especial de Estudos formulado apenas em grau recursal. III. Razões de decidir A sentença enfrentou a questão essencial controvertida, ao afirmar que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita aos aspectos de legalidade, sem permitir a substituição da avaliação técnica realizada pela universidade. Não há nulidade por ausência de fundamentação. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa. A perícia pretendida transferiria ao perito judicial a avaliação acadêmico-pedagógica sobre equivalência de conteúdo, carga horária, metodologia e estrutura curricular, matéria inserida na autonomia didático-científica da universidade. A UESC submeteu a documentação apresentada pela autora ao colegiado competente, que deliberou pelo aproveitamento parcial das disciplinas, considerando a origem em instituição estrangeira, a diferença entre o sistema semestral da instituição de origem e o sistema seriado da UESC, bem como a metodologia de Aprendizado Baseado em Problemas – PBL. A alegação de padronização ou semelhança entre pareceres docentes não demonstra, por si só, nulidade do procedimento administrativo. A intervenção judicial exige prova objetiva de ilegalidade, vício formal relevante, ausência absoluta de motivação, arbitrariedade manifesta ou afronta direta às normas regimentais, o que não se verificou no caso. Não houve impugnação genérica pela universidade. A contestação enfrentou o núcleo da pretensão autoral, com indicação das diferenças estruturais entre os cursos e da análise realizada por professores especialistas, afastando a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. O pedido de elaboração de Plano Especial de Estudos foi formulado apenas em sede recursal, sem integrar os limites objetivos da demanda submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior a definição de seus critérios curriculares, conteúdos programáticos, carga horária, metodologia e requisitos para aproveitamento de estudos. Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade, sem incursão no mérito acadêmico-administrativo. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Apelação cível não provida, com manutenção integral da sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando o juízo enfrenta a questão essencial controvertida e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida busca substituir a avaliação técnico-pedagógica própria da instituição de ensino. 3. A autonomia didático-científica da universidade autoriza a análise técnica de equivalência curricular, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituição do juízo acadêmico-administrativo. 4. O aproveitamento parcial de disciplinas cursadas em instituição estrangeira não configura ilegalidade quando realizado por órgão acadêmico competente e ausente prova de arbitrariedade, abuso de poder ou vício formal relevante. 5. Pedido formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 341 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68.891/DF, Primeira Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.11.2022; STJ, RMS 27.566/CE, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.02.2010; TJPB, Apelação Cível nº 0800918-44.2025.8.15.0731, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível; TJMS, Apelação Cível nº 0020177-74.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.